Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ESTUPRO. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de estupro, ameaça e posse irregular de munição de uso permitido, a condenação do réu é medida que se impõe. 1.1. Os relatos da vítima, coesos e harmônicos, corroborados por outros elementos probatórios, evidencia que o apelante a estuprou, ameaçou-a e possuía irregularmente munições de arma de fogo de uso permitido.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
4. O delito de posse irregular de munição de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo. 4.1. No caso em análise, o crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi integrado a um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que incluiu os delitos de estupro e ameaça. Por isso, resta impossível falar-se em mínima ofensividade da conduta ou em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que rechaça a aplicabilidade do princípio da insignificância.
5. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo.
6. Recurso conhecido e desprovido.